Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705902-81.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JANE LÚCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER RECORRIDO: JOSÉ CLÁUDIO DE MORAES XAVIER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DOCUMENTOS SOB ATUAL CUSTÓDIA DA SÓCIA. ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. MALVERSAÇÃO NA GESTÃO DA EMPRESA PELO ADMINISTRADOR, CASADO COM A SÓCIA MAJORITÁRIA SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE CIVIL DA SÓCIA DURANTE O PERÍODO EM QUE A EMPRESA FOI ADMINISTRADA PELO MARIDO. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO SOCIAL ACERCA DA NECESSIDADE DE DECISÃO CONJUNTA ENTRE SÓCIOS E ADMINISTRADORES SOBRE A ASSUNÇÃO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DIVÓRCIO LITIGIOSO. DECISÃO REFORMADA. 1. A ação de prestação de contas exige, conforme o artigo 550, §1o, do Código de Processo Civil, que na petição inicial o autor especifique detalhadamente as razões que motivam a exigência das contas, instruindo-a com documentos comprobatórios da malversação na gestão do negócio pelo administrador. 2. Nos termos do art. 1.783 do Código Civil, quando o curador for o cônjuge e o regime de bens do casamento for de comunhão universal, não será obrigado à prestação de contas, salvo determinação judicial. Com base na regra, havendo outorga de mandato entre cônjuges, para a administração de empresa, é pertinente que haja indícios robustos de malversação ou má-gestão para justificar o ajuizamento da ação, sob pena de improcedência da primeira fase da ação de prestação de contas. Em especial, tendo em vista que os documentos contábeis relativos ao período questionado estão atualmente sob a custódia da parte autora, que poderia ter providenciado, extrajudicialmente, a realização de auditoria contábil para apurar eventual desvio de recursos na gestão da pessoa jurídica. 3. A jurisprudência reforça que a ação de prestação de contas não deve ser utilizada de forma abusiva, mas apenas quando surgirem motivos justificados que indiquem abuso de confiança por parte do obrigado. O manejo cauteloso dessa ação é essencial para preservar sua finalidade de garantir a transparência e a accountability nas relações jurídicas, evitando que se torne um instrumento de litigância desproporcional. 4. No caso dos autos, além de o mandatário ter sido casado em comunhão universal de bens com a sócio majoritária da empresa — a qual detém 99% (noventa e nove por cento) do capital social — havia cláusula contratual explícita que estipulava que a abertura de contas e a contratação de empréstimos bancários se daria sempre em conjunto, entre sócios e administradores, não havendo comprovação de que a sócia não detinha conhecimento dos negócios celebrados pelo administrador ou que tivesse comprometida sua capacidade de discernimento. 5. O simples pedido de prestação de contas, apenas com base no mandato, deve ser rechaçado, sob pena de judicialização indiscriminada da ação de exigir contas, sem o mínimo de lastro probatório, especialmente quando as partes litigam em divórcio litigioso, o qual não deve se atrelar à questão relativa à gestão dos negócios. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 550, §1o, do CPC, sustentando que cumpriu todos os requisitos exigidos para o prosseguimento da ação de exigir contas, quais sejam, a especificação de receitas e despesas, a apuração de saldos mensais e final, bem como a juntada de documentos idôneos comprobatórios das receitas e despesas. b) artigo 1.783 do Código Civil, aduzindo ter o recorrido o dever de prestar contas por ser comum o patrimônio do casal, bem como porque esteve afastada da administração de sua empresa por problemas de saúde. Pede, ao fim, a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no tocante ao alegado malferimento aos artigos 550, §1o, do CPC e 1.783 do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais (preenchimento dos requisitos exigidos para o deferimento da ação de prestar contas e reconhecimento da obrigatoriedade do cônjuge recorrido de prestar contas enquanto administrador da empresa) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030